Tribunal: TJDFT
Processo: 0746468-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUPOSTA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA MASCULINA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE SUBALTERNIDADE. VÍTIMA QUE SE IDENTIFICA COMO HOMEM. VULNERABILIDADE NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga e o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga. O Juízo especializado declinou da competência por entender que a aplicação da Lei Maria da Penha, às relações entre homens, não atrai, automaticamente, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher; enquanto o Juízo criminal suscitou o conflito, defendendo a competência do juízo especializado, em razão da vulnerabilidade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Maria da Penha é aplicável às relações homoafetivas masculinas; (ii) determinar se, no caso concreto, há dinâmica de subalternidade ou vulnerabilidade apta a atrair a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Injunção no 7452, reconhece a omissão legislativa na proteção de homens GBTI+ em situações de violência doméstica e determina a aplicação subsidiária da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos masculinos, quando demonstrada posição de subalternidade da vítima na relação.
4. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher só se justifica se comprovada dinâmica relacional marcada por dominação, subordinação ou vulnerabilidade, que configure violência de gênero, e não mera desavença patrimonial ou interpessoal.
5. A inexistência de elementos que revelem vulnerabilidade ou hierarquia de gênero impede o reconhecimento da competência do Juizado especializado.
6. A ampliação indevida da competência do Juizado de Violência Doméstica compromete a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO
7. Conflito improcedente. Declarada a competência do Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga.